Tribunal: TJMT
Processo: 0012645-79.2018.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012645-79.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MARILDA DE FATIMA BARRETO - CPF: 481.880.341-34 (APELADO), RODRIGO SAMPAIO DE CARVALHO - CPF: 039.133.361-50 (ADVOGADO), VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO - CPF: 204.573.578-86 (ADVOGADO), ISAIAS CORA LOCATELLI - CPF: 702.043.570-04 (APELADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTILHA HOMOLOGADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – PROVA DA POSSE E DA PROPRIEDADE PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL PELO REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE POSSE ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE – EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DO POSSUIDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.

A homologação judicial de partilha em ação de divórcio, atribuindo a propriedade e a posse de bem imóvel a uma das partes, prevalece enquanto título de domínio e posse, não podendo ser afastada sem prova robusta em contrário.

Para o reconhecimento da usucapião especial rural, exige-se posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica por cinco anos, com animus domini, exploração produtiva do imóvel e ausência de outro bem em nome do possuidor, nos termos do art. 191 da Constituição Federal.

A ausência de comprovação de posse ininterrupta e
animus domini
, evidenciada por depoimentos testemunhais contraditórios e registros de consumo de energia elétrica que indicam longos períodos de desocupação, além da existência de imóveis em nome do possuidor, inviabiliza o reconhecimento da usucapião especial rural.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo indeferir prova pericial considerada desnecessária, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, especialmente quando o conjunto probatório já existente for suficiente para a resolução do mérito.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Roberto Fernandes Parente
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Marilda de Fátima Barreto Parente
e
Isaias Corá
, determinando a desocupação do imóvel denominado Sítio Nossa Senhora Aparecida, com área de 81,55 hectares, sob matrícula nº 733.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 166966751):

“(...).

Ante o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, julgo procedente o pedido inicial atinente a proteção da posse do autor em relação ao requerido, determinando a reintegração da sede e áreas continuas do imóvel objeto da matricula 733 CRI de Tangará da Serra, ocupadas pelo requerido, extingüindo o feito com julgamento de mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência, condeno o requerido sucumbente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada 10% do valor da causa.
” (SIC)

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que teve indeferido o requerimento de produção de prova pericial para verificar a existência e o período de realização de benfeitorias no imóvel, o que seria essencial para comprovar a sua posse contínua e mansa.

Argumenta que tal indeferimento prejudicou a análise da questão controvertida, especialmente no que se refere ao exercício do
animus domini
e à caracterização da posse apta à usucapião especial rural.

No mérito, o apelante assevera que preenche os requisitos legais para a usucapião especial rural, nos termos do art. 191 da Constituição Federal, destacando que permaneceu no imóvel desde o divórcio, ocorrido em 2012, exercendo posse mansa e pacífica, sem oposição, e promovendo o uso produtivo da terra.

Aponta que realizou diversas benfeitorias na propriedade, incluindo melhorias na residência e infraestrutura rural, e manteve criação de animais no local.

Aduz, ainda, que a apelada abandonou o imóvel após o divórcio, passando a residir em outro estado e arrendando apenas parte da área produtiva, sem exercer qualquer domínio sobre a área ocupada pelo apelante.

Ressalta que, apesar de a sentença reconhecer a atribuição formal do imóvel à apelada na partilha, o contexto fático demonstra que a posse sempre foi exercida por ele, configurando-se, assim, a relação possessória com
animus domini
.

Diante disso, pugna pela anulação da sentença em razão do alegado cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pela sua reforma, para o reconhecimento do seu direito à propriedade pela modalidade de usucapião especial rural.

Intima a parte apelada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte (ID 166966770).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à análise da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pelo apelante. Este sustenta, em síntese, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e, no mérito, a aquisição do bem pela modalidade de usucapião especial rural.

O apelante aduz que a prova pericial era indispensável para comprovar benfeitorias realizadas no imóvel e a data em que estas ocorreram, a fim de evidenciar sua posse contínua e mansa, requisito para a usucapião.

Todavia, o indeferimento da perícia pelo juízo
a quo
encontra respaldo no artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado o poder de indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, os elementos probatórios já constantes dos autos, como registros de consumo de energia elétrica, depoimentos das partes e testemunhas, mostraram-se suficientes para a formação do convencimento judicial.

Ademais, a decisão saneadora fixou como desnecessária a produção da prova pericial, considerando que o ponto controvertido poderia ser analisado à luz das provas documentais e testemunhais, vejamos (ID 166966675 – fls. 02/03):

“No que tange aos meios de prova, considerando-se que é incontroverso nos autos que a residência foi construída durante a convivência conjugal das partes e que tal convivência durou por vários anos inexistindo a identificação pelas partes de outras benfeitorias, reputo inócua a realização de prova pericial para levantamento das benfeitorias.

Ademais, considerando-se o grande período de ocupação do imóvel por ambas as partes inviável a aferição por perícia quanto a data e titularidade de eventuais ampliações ou reformas do imóvel.

Da mesma forma reputo inidônea a realização de vistoria para fins de aferição de eventual posse das partes e esbulhos, considerando-se a dinâmica dos eventos narrada por ambas as partes, a qual reputo somente ser possível de esclarecimento por meio de depoimento das partes e testemunhas.”

Acrescento ainda que o Apelante poderia ter comprovado sua pretensão por meio de prova documental, tais como, notas fiscais da compra de materiais que, porventura, foram utilizados nas supostas benfeitorias edificadas, recibo de pagamento de prestadores de serviços, fotografias, dentre outros.

As provas documentais poderiam servir para demonstrar as datas das benfeitorias e quem as realizou, evidenciando a inexistência de prova mínima para subsidiar a prova pericial pretendida.

Dessa forma, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, tendo sido assegurado ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

No que tange ao mérito da demanda, o apelante fundamenta seu pleito nos requisitos previstos no artigo 191 da Constituição Federal, que exige, para o reconhecimento da usucapião especial rural:

(I) Posse mansa, ininterrupta e sem oposição por cinco anos;

(II) Exploração produtiva da área;

(III) Utilização do imóvel como moradia; e,

(IV) Ausência de propriedade de outro imóvel rural ou urbano.

No entanto, a análise dos autos demonstra que o apelante não comprovou o preenchimento desses requisitos.

Peço vênia para transcrever a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau na sentença:

“
Assim a despeito do entendimento dos requeridos de que o requerido permaneceu como possuidor de parte do imóvel rural desde período anterior e concomitante a celebração de acordo homologado judicialmente não se mostra adequado sendo necessário para análise do preenchimento dos requisitos da “usucapião” a identificação do período em que o requerido passou a descumprir o acordo originalmente celebrado, passando a ocupar a sede do imóvel rural e área em seu entorno não ocupada pelo arrendatário como proprietário da mesma.

Nesse ponto, da análise do quadro probatório e considerando que caberia ao requerido a demonstração quanto ao preenchimento dos requisitos
reputo que o autor não conseguiu demonstrar que entre a celebração do acordo e o ajuizamento da presente lide tenha de fato ocupado como sendo sua residência e explorado o imóvel por cinco anos
.

Cumpre destacar que
o fato da autora não ter alterado quando da homologação do acordo os registros junto a companhia de energia elétrica não se mostra apta a demonstrar a data em que o autor passou a efetivamente a residir e explorar o imóvel
,
devendo se atentar que a primeira conta de luz após a celebração do acordo com recibo legível p. 13 id. 60103353 indica pagamento realizado em janeiro de 2014 e ausência de consumo qualquer consumo significativo de energia elétrica no imóvel rural ao menos até julho de 2013, afasta por si só a tese de residência e exploração continua da sede do imóvel, destacando-se ainda o período compreendido entre setembro de 2015 e março de 2016 sem qualquer consumo de energia elétrica. (p. 161 id. 60103352)

Nesse ponto,
cumpre observar que apesar do requerido e suas testemunhas tenham apontado uma ocupação continua do imóvel pelo requerido após a separação reputo que tais declarações não se encontram amparadas pela constatação inequívoca de que a sede do imóvel permaneceu desocupado por longo período após o divórcio o que se extrai do depoimento do arrendatário que explora o imóvel de forma continua e destacou ter constatado a presença continua do requerido meses antes do ajuizamento da ação o que se mostra mais compatível com as informações extraídas da conta de energia elétrica apresentada pelo próprio requ
erido.

Ademais deve se destacar
a fragilidade dos depoimentos das testemunhas apresentadas pelo requerido

em razão do fato destas terem confirmado que após a separação das partes terem ido poucas vezes no imóvel em período não identificado.

Por fim, cumpre observar que
o requerido é proprietário dos imóveis
objeto da matricula 14.299 CRI Tangará da Serra -MT p. 38 id 60103373; do imóvel objeto da matricula 21299 CRI Tangará da Serra/MT p47 id 60103373, tendo ainda informado ainda a titularidade do imóvel objeto da matricula 18910 CRI Barra do Bugres/MT
o que obsta o reconhecimento da Usucapião Especial Rural que de fato foi a única tese defensiva apresentada na contestação
.

Assim, não tendo sido demonstrada a inversão do animus inicialmente demonstrado pelo acordo celebrado pelas partes por período de pelo menos 5 anos, computados da celebração do acordo até o ajuizamento da presente, sendo certo ainda ser o requerido titular de outros imóveis rurais e sendo incontroverso que a posse e propriedade após a separação do casal é da autora, por conta da transação celebrada pelas partes, de rigor a procedência da presente demanda.” (SIC) (Destaquei)

Conforme se vê, a sentença está devidamente fundamentada nas provas contidas nos autos, não merecendo qualquer reparo.

Primeiramente, a posse ininterrupta restou descaracterizada, considerando os registros de consumo de energia elétrica, que indicam períodos de desocupação do imóvel entre 2013 e 2016.

Somado a isso, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelo requerido, ora apelante, sendo eles, Antenor Ruppenthal e João Aparecido da Silva, os quais corroboram a ausência de ocupação contínua pelo apelante.

Isso porque, como bem salientada na sentença, ouvindo as gravações audiovisuais contidas em ID 166966743 e ID 166966744 as referidas testemunhas afirmaram que após a separação do casal, foram poucas vezes no imóvel, bem como não souberam identificar o período em que estiveram no local, fatores que fragilizam os depoimentos prestados.

Ademais, o requerido, ora apelante, em seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução e julgamento (ID 166966724), admitiu que a autora/apelada havia arrendado parte da área para o senhor “Toninho”.

Além disso, a alegação de que o imóvel foi explorado produtivamente e utilizado como moradia não encontra suporte em provas robustas. Embora tenha alegado a realização de benfeitorias, estas não foram demonstradas com clareza quanto ao período de sua efetivação, tampouco sua relação com o alegado exercício do
animus domini
.

Por fim, é incontroverso que o imóvel foi atribuído à apelada em partilha judicial homologada, bem como que o Apelante é proprietário dos imóveis matriculados sob o número 14.299 (ID 166966674 – fls. 38/41), número 21.299 (ID 166966674 – fls. 47/52), além do matriculado sob o número 18.910 na Comarca de Barra dos Burges, o que, como bem pontuado pelo juiz, impede o reconhecimento da usucapião especial rural.

Dessa forma, as provas colhidas revelam que o apelante não conseguiu demonstrar a posse contínua, ininterrupta e com intenção de domínio exigida para a configuração da usucapião especial rural, conforme disposto no art. 191 da Constituição Federal.

Ademais, a tese de tolerância da apelada à permanência esporádica do apelante no imóvel, somada ao caráter fragmentado dos depoimentos apresentados pela defesa, reforça a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento do domínio pelo apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025